Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740885-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IVAN JORGE BECHARA FILHO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. COISA JULGADA. ARTIGOS 337 E 502 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. AFASTADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. 1. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC). 2. A legislação processual civil adotou a teoria da tríplice identidade, segundo a qual ocorrendo a reprodução de ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, estará caracterizada a coisa julgada (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC). 3. O julgamento de processo anterior entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e causa de pedir, no caso, voltados à cobrança de taxas condominiais, induz à coisa julgada e veda a reanálise da questão em ação de repetição de indébito. 4. Para a obrigatoriedade de pagamento das taxas condominiais vencidas em 2011, na hipótese, deve haver manifestação expressa do adquirente do lote quanto à intenção de aderir formalmente à associação de moradores, não sendo suficiente a alegação de existência prévia de menção no estatuto e na escritura do imóvel. Precedente do STJ. 5. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito de ação pelo credor. Ademais, ao longo da tramitação processual ouve provimento favorável à legalidade da cobrança. 6. Negou-se provimento à apelação da ré e ao recurso adesivo do autor. O recorrente aponta violação aos artigos 927, inciso III, e § 1o, e 923, ambos do CPC, 940 e 941, ambos do Código Civil, alegando, em suma, que a decisão colegiada não teria observado a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 622. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Analisando-se os demais pressupostos, verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. É assente na Corte Superior que “o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017